Tribunal: TJSP
Processo: 3010124-03.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Pretensão inicial da autora voltada à condenação da requerida ao pagamento das multas decorrentes das infrações praticadas na condução do veículo automotor objeto da ação – descabimento – notificação endereçada à instituição financeira arrendante – ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Pretensão inicial da autora voltada à condenação da requerida ao pagamento das multas decorrentes das infrações praticadas na condução do veículo automotor objeto da ação – descabimento – notificação endereçada à instituição financeira arrendante – ausência de indício de prova de que a requerida figura como proprietária do veículo automotor sobre o qual recaem 16 (dezesseis) multas por infrações de trânsito – Sentença de improcedência da demanda mantida – Recurso desprovido.